Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006882-12.2022.8.11.0000 – Capital
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença, que move contra Iraydes do Amaral, deixou de apreciar o pedido afeto à citação da inventariante para compor o polo passivo da lide, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformado, o agravante suscita preliminarmente a nulidade da decisão, por falta de fundamentação e ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito, sendo o veículo restituído ao herdeiro apontado como responsável pela guarda e restituição do bem. Alega que por razões obvias não há qualquer impugnação da parte para que o juízo exija comprovações além das já apresentadas.
Segue sustentando que, após cumprir com cada determinação judicial para comprovar a restituição do veículo, a juíza a quo estabeleceu novos entraves para que fosse demonstrada a anuência da inventariante, que não se opôs nos autos ou apresentou qualquer manifestação, restando evidenciada a ofensa ao principio da inércia jurisdicional, notadamente em relação à impugnação à obrigação cumprida, sob pena de penhora. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após detida análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 124507664.
Ressalto que a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, determina o pagamento da guia e a juntada nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a interposição do recurso.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 14 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator